Tribunal: TRF3
Processo: 5009884-16.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
257/608)

5009884-16.2023.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5009884-16.2023.4.03.6119

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: LUIS CARLOS SANTOS BATISTA

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Apreensão 1307/2020, pelo Laudo Pericial 165.918/2020, confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal 2.446/2020 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. Os laudos periciais juntados aos autos, não só confirmaram a falsidade da cédula apreendida, como também reconheceram que ela não pode ser considerada grosseira.

2. A autoria é inconteste. O réu foi abordado pelos guardas municipais logo após ser apontado por uma comerciante por ter tentado passar uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais) em seu estabelecimento comercial, tendo sido encontrada com ele a referida cédula falsa.

3. O dolo restou plenamente comprovado, não só pelo “modus operandi” utilizado pelo réu na prática da conduta, mas também pela implausibilidade das suas alegações no inquérito policial, que não foram confirmadas por qualquer tipo de prova.

4. Reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do delito do artigo 289, § 1o, do Código Penal.

5. Dosimetria. Circunstâncias favoráveis. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

6. Fixado o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, c.c. artigo 33, § 3o, ambos do Código Penal.

7. Presentes os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

8. Apelação da acusação provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5009884-16.2023.4.03.6119

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: LUIS CARLOS SANTOS BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da sentença, proferida pelo Juízo Federal da 6a Vara Federal de Guarulhos/SP, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver LUIS CARLOS SANTOS BATISTA da imputação do delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 355530161).

Em sede de razões recursais, a acusação requereu a reforma da r. sentença, a fim de que o recorrido seja condenado nos exatos termos da denúncia, haja vista que restaram demonstrados, nos autos, a materialidade, autoria e o dolo do réu (ID 355530162).

Contrarrazões (ID 355530165).

O Exmo. Procurador Regional da República, João Francisco Bezerra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 356576746).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos. LUIS CARLOS SANTOS BATISTA foi denunciado como incurso no artigo 289, § 1o, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 355530002, págs. 01/03) o que se segue:

"(...) No dia 2 de maio de 2020, na avenida Uberaba, n. 529, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba/SP, LUIS CARLOS SANTOS BATISTA, de forma voluntária e consciente, adquiriu, guardou e tentou por em circulação uma cédula de R$ 100,00 falsificada.

Na data acima mencionada, LUIS CARLOS compareceu ao estabelecimento comercial localizado na Avenida Uberaba, n. 529, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba, pediu três cervejas, no valor total de R$ 21,00, e tentou pagar a compra com uma cédula de R$ 100,00. A proprietária do local, RENATA LOPES SABINO, desconfiou da autenticidade da nota e o denunciado acabou desistindo da compra. A proprietária então acionou patrulheiros da Guarda Municipal, que abordaram o acusado e, em revista pessoal, encontraram a nota de R$ 100,00 falsa (ID 304728974 - pp. 5-6).

O laudo n. 2446/2020 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP atestou a falsidade da cédula de R$ 100,00 (cem reais), com numeração GJ071438847, destacando que a falsificação não é grosseira (ID 322102455).

A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva do crime exsurgem principalmente dos seguintes elementos (justa causa): a) auto de exibição/apreensão (ID 304728974 - p. 25); b) depoimentos das testemunhas (ID 304728974 - pp. 11, 13, 19); c) Laudo Pericial 165918/2020 (ID 304728974 - pp. 34-40); d ) Laudo n. 2446/2020 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP.

Diante do exposto, não vislumbrando causas de exclusão de antijuridicidade e culpabilidade na conduta acima narrada, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a condenação de LUIS CARLOS SANTOS BATISTA nas penas do crime previsto no artigo 289, §1o, do CP. (...)”

A denúncia foi recebida em 23/04/2024 (ID 355530007).

Após o devido processamento do feito, sobreveio sentença (ID 355530161), que julgou improcedente a denúncia, para absolver LUIS CARLOS SANTOS BATISTA da prática do crime previsto no artigo 289, § 1o do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Da materialidade.

A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 355529992, pág. 25), pelo Auto de Apreensão 1307/2020 (ID 355529992, pág. 55), pelo Laudo Pericial 165.918/2020 (ID 355529992, págs. 33/40), confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal 2.446/2020 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (ID 355530000). Os laudos periciais juntados aos autos, não só confirmaram a falsidade da cédula apreendida, como também reconheceram que ela não pode ser considerada grosseira, pois, conforme descrito no laudo federal, a cédula foi “reproduzida com bastante nitidez dos dizeres e das impressões macroscópicas do papel-moeda autêntico. Tais reproduções dos aspectos visuais comuns às cédulas autênticas levaram o signatário a concluir que o objeto do presente laudo pode passar por autêntico no meio circulante, enganando terceiros de boa-fé”.

Desta forma, apesar de, neste caso, a comerciante ter percebido que a cédula era falsa, não tendo a aceitado como forma de pagamento, não se infere que a falsificação seja grosseira, pois poderia tê-la aceitado como autêntica, não fosse sua prática, de cerca de 20 (vinte) anos, que tinha no comércio.

Da autoria e do dolo.

O magistrado de primeira instância compreendeu que não foram produzidas, na instrução judicial, provas suficientes que confirmassem que o réu agiu com dolo ao tentar passar uma cédula falsa no comércio local. A sentença absolutória foi fundamentada nos seguintes termos:

“(...) Malgrado não tenha comparecido em juízo, o réu em sede policial, na ocasião de sua prisão em flagrante, negou conhecer a falsidade das cédulas, aduzindo que “que estava em Itaquá e entrou em um comércio para comprar bebidas alcoólicas. Quando foi efetuar o pagamento, a comerciante recusou a nota de cem reais, alegando que era falsa. O acusado saiu do estabelecimento sem as mercadorias, afirmou que não falsificou a nota nem sabia que era falsa, e disse que havia sacado a cédula em um caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal localizado em Guaianases no dia anterior (1o.5.2020)”.

Nesse passo, é de rigor aferir as circunstâncias do fato e o comportamento do réu por ocasião da compra.

Da análise dos depoimentos, é de constatar-se que o réu tentou fazer a compra e, ao lhe ser negada a entrega da mercadoria em razão da falsidade da cédula que portava, saiu caminhando do estabelecimento.

Pelo que se infere dos relatos, os agentes da guarda civil municipal passavam naquele exato momento pelo local, de modo que o réu, mesmo tendo necessariamente avistado a viatura e a comerciante dirigindo-se a ela, não fugiu, não procurou esconder-se, tampouco ofereceu resistência à abordagem e respondeu às perguntas acerca da cédula. Ademais, nenhuma outra cédula foi encontrada na posse do réu.

Portanto, a conduta do acusado mostra-se incompatível com a ciência da falsidade da cédula de R$ 100,00 que se encontrava em sua posse.

Nesse contexto, ainda que possam recair sobre o réu suspeitas acerca de sua ciência da falsidade das notas, estas não são suficientes para alicerçar uma condenação.

Assim, em face de fundada dúvida acerca do dolo do agente, a sua absolvição é a medida que se impõe.”

Em juízo, foi ouvido, como testemunha, o guarda civil municipal de Itaquaquecetuba/SP Sandoval de Jesus de Abreu, que relatou que estava em patrulhamento na Avenida Uberaba, quando uma proprietária de um comércio informou que havia um indivíduo que estava tentando passar uma nota de R$ 100.00 (cem reais) falsa. Ela indicou quem seria o indivíduo, que ainda estava próximo ao seu comércio, e, ao abordá-lo, constataram que o acusado realmente portava uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) (ID 355530156).

Também foi ouvida como testemunha, a senhora Renata Lopes Sabino, que relatou que um indivíduo entrou em seu estabelecimento comercial com uma nota de R$ 100,00 (cem reais) falsa e tentou comprar, não lembra direito a quantidade, mas eram duas coisas diferentes, para levar a mercadoria e troco. Afirmou que percebeu que a cédula era falsa e, quando ele estava saindo do comércio, passou uma viatura da GCM, que foi chamada por ela. Em seguida o acusado foi abordado e depois levado à delegacia. Afirmou que foi proprietária daquele comércio por cerca de 20 (vinte) anos (ID 355530156).

A ausência do réu na audiência foi considerada como exteriorização de seu direito ao silêncio (ID 355530156).

A acusação recorre afirmando que o réu tinha plena consciência da ilicitude de seu ato. Alega que a versão que o réu deu aos fatos na Delegacia, adotada pela defesa e pelo juiz sentenciante, não é crível. O acusado negou que soubesse da falsidade da cédula, aduzindo que a teria sacado em um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, localizado no bairro de Guaianases, em São Paulo/SP, no dia anterior.

A acusação argumenta que o réu agiu de uma forma característica de quem conscientemente tem a intenção de passar moeda falsa no comércio, tentando comprar produtos de pequeno valor com uma cédula de alto valor, para receber troco em moeda autêntica. Além disso, reputa implausível a alegação do réu, pois as instituições financeiras utilizam-se de sistemas rigorosos que impedem a circulação de notas falsas em seus caixas, não tendo o réu apresentado qualquer informação de que tenha feito uma reclamação bancária ou mesmo um registro policial contra o banco.

Ademais, em suas razões recursais, a acusação aponta que, desde o oferecimento da denúncia, ficou demonstrado que o réu pratica o delito de moeda falsa de forma reiterada, pois em 28/07/2020, teria sido novamente flagrado tentando colocar em circulação uma outra cédula de R$ 100,00 (cem reais) falsa, ao tentar comprar óleo para motor, no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais) em um estabelecimento comercial na cidade de Poá/SP, conforme apurado no Inquérito Policial 5001484-39.2021.4.03.6133, tendo sido beneficiado com o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, homologado em 18/04/2024.

Alega, ainda, que o fato de não ter tentado fugir não demonstra que o réu desconhecesse a falsidade e que sua atitude posterior não condiz com a de alguém inocente, pois em momento algum procurou demonstrar nos autos esta condição, ao contrário, não contestou o banco sobre o suposto recebimento da cédula falsa, nem apareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos.

Realmente, o “modus operandi” adotado pelo réu foi típico de quem, conscientemente, procura colocar em circulação moeda sabidamente falsa. Ele se dirigiu a uma outra cidade, próxima da qual reside, mas longe o suficiente de sua residência, para tentar realizar compra de mercadorias de baixo valor com uma cédula de alto valor (no caso, de cem reais) com a intenção de obter troco em moeda autêntica, sem ser reconhecido.

A alegação de que a cédula teria sido sacada em um caixa eletrônico não poderia ser considerada implausível, se o réu, ao se ver processado por este fato, tivesse apresentado um comprovante de que realmente havia sacado dinheiro em um caixa eletrônico no dia anterior. Apesar de que, se tal documento fosse juntado aos autos, não restaria comprovado que a cédula encontrada com o réu seria a mesma que foi sacada, ao menos serviria para justificar a dúvida razoável. No entanto, a defesa não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que a narrativa do réu pudesse ser considerada verídica, conforme lhe caberia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que o réu, conforme demonstrou a acusação, reiterou na prática do mesmo tipo de delito.

Portanto, como visto acima, não é apenas o “modus operandi” que indica que o réu tinha conhecimento da falsidade das cédulas, mas também a justificativa inverossímil que ele apresentou na delegacia, sem que tenha sido corroborada por qualquer tipo de prova (que seria razoavelmente fácil de se obter), que não deixa margem à dúvidas de que ele agiu com livre vontade e consciência ao praticar o delito.

Há de se considerar, também, que, no caso de cometimento de crimes de tal natureza, a prova da existência do elemento subjetivo é árdua e, não sendo possível adentrar na esfera da vontade do sujeito, a fim de verificar se tinha ou não a intenção de perpetrar o delito, o dolo deve ser extraído das circunstâncias em que foi cometido. Vale dizer, a mera negativa da consciência da falsidade não pode, por si só, elidi-lo.

Dessa forma, conclui-se que a prova acusatória é hábil a comprovar a materialidade, a autoria e o dolo, o que autoriza a condenação de LUIS CARLOS SANTOS BATISTA pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

A pena a ser aplicada pelo delito é a prevista no art. 289, § 1o, do Código Penal, ou seja, de 03 (três) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.

Passo, assim, a dosagem da reprimenda.

1a Fase.

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima.

O réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do réu.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa.

2a. Fase.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa.

3a. Fase.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a incidirem.

Dessa forma, fixo a pena definitiva de LUIS CARLOS SANTOS BATISTA em 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ausentes informações sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, devidamente atualizado até o pagamento.

Do regime de cumprimento de pena.

No que se refere ao regime de cumprimento de pena, para a fixação, devem ser observados os seguintes fatores: espécie de pena privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (artigo 33, “caput”, do CP); quantidade de pena aplicada (artigo 33, § 2o, alíneas a, b e c, do CP); caracterização ou não da reincidência (artigo 33, § 2o, alíneas b e c, do CP), e circunstâncias do artigo 59, do Código Penal (artigo 33, § 3o, do CP).

Com isso, o regime prisional deve ser o aberto, com base na pena fixada em concreto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, c.c. artigo 33, § 3o, ambos do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de cunho social, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do pagamento.

Dispositivo.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo ministerial, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando LUIS CARLOS SANTOS BATISTA pela prática do artigo 289, § 1o, do Código Penal, fixando sua pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de cunho social, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do pagamento.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Apreensão 1307/2020, pelo Laudo Pericial 165.918/2020, confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal 2.446/2020 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP. Os laudos periciais juntados aos autos, não só confirmaram a falsidade da cédula apreendida, como também reconheceram que ela não pode ser considerada grosseira.

2. A autoria é inconteste. O réu foi abordado pelos guardas municipais logo após ser apontado por uma comerciante por ter tentado passar uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais) em seu estabelecimento comercial, tendo sido encontrada com ele a referida cédula falsa.

3. O dolo restou plenamente comprovado, não só pelo “modus operandi” utilizado pelo réu na prática da conduta, mas também pela implausibilidade das suas alegações no inquérito policial, que não foram confirmadas por qualquer tipo de prova.

4. Reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do delito do artigo 289, § 1o, do Código Penal.

5. Dosimetria. Circunstâncias favoráveis. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

6. Fixado o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, c.c. artigo 33, § 3o, ambos do Código Penal.

7. Presentes os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

8. Apelação da acusação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando LUIS CARLOS SANTOS BATISTA pela prática do artigo 289, § 1o, do Código Penal, fixando sua pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de cunho social, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do pagamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão